Tribunal: TJDFT
Processo: 0733671-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). VÍCIO INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SOBREVALOR DECOTADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre, “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.
2. Na hipótese dos autos, a execução está fundada em contrato locatício, cuja exigibilidade de três parcelas inadimplidas foi devidamente comprovada, sobretudo considerando que tais parcelas guardam perfeita correspondência com o objeto da locação previsto no termo aditivo do contrato.
3. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados, nos termos do artigo 86 do CPC.
4. No caso em exame, o proveito econômico obtido pelo apelante nos embargos à execução corresponde a aproximadamente 21% (vinte e um por cento) da pretensão deduzida, circunstância que revela a sucumbência recíproca e representa o correto dimensionamento do ganho das partes, devendo refletir sobre os ônus da sucumbência.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.